Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-09.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001307-09.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAROLDO PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO, ALESSANDRO NEZI RAGAZZI

APELADO: JUVENAL MOREIRA TUPINAMBA NETO

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DEPÓSITO
DO VALOR EXECUTADO
.
INEXISTÊNCIA DE
RESSALVAS.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMP
UG
NAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO
CONFIGURADA
.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A executada depositou a quantia indicada no demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente, que manifestou ciência do depósito e requereu expedição do alvará para levantamento, sem manifestar qualquer ressalva quanto ao valor depositado.

2. A impugnação ao valor depositado ocorreu depois de esgotado o prazo referido no artigo 526, §§ 1º e 3º do CPC, operando-se os efeitos da preclusão, ensejando, assim, a extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, também do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001307-09.2019.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,

HAROLDO PINHEIRO DA SILVA
, e, como apelado,

JUVENAL MOREIRA TUPINAMBA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)